Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal[1], a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF – ASPA/DF[2], a Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal[3] e o menor Rodrigo de Azevedo Meneses[4], na forma preconizada pelo artigo 138 do Código de Processo Civil, requererem sua admissão no presente IRDR na qualidade de amicus curiae. Argumentaram as entidades, para tanto, terem interesse na causa, pois a decisão a ser proferida no caso repercutirá em seus objetivos institucionais. Afirmaram que suas manifestações técnicas são essenciais ao debate legal promovido neste incidente. De sua vez, o derradeiro peticionante defendera ter interesse jurídico na resolução do incidente, porquanto figura na angularidade ativa de ação em curso perante essa Corte de Justiça, tendo por objeto o tema central debatido no vertente IRDR. Alinhadas essas observações, inicialmente, deve ser destacado que o estatuto processual vigente, em seu artigo 138, autoriza o ingresso de terceiro na relação processual, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada. É o que se extraí do preceito abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” Comentando essa nova regra procedimental, Nelson Nery Junior[5] ensina que: “Tendo em vista a relevância da matéria objeto do incidente, a intervenção de qualquer pessoa física, jurídica, professor de direito, cientista, órgão ou entidade, desde que tenha respeitabilidade, reconhecimento científico ou representatividade para opinar sobre a matéria objeto da questão constitucional, pode ser admitida pelo relator, em decisão irrecorrível. Trata-se da figura do amicus curiae, originária do direito anglo-saxão. No direito norte-americano, há a intervenção por consenso entre as partes ou por permissão da Corte. O sistema brasileiro adotou a segunda solução, de modo que a intervenção do amicus curiae, no incidente brasileiro de declaração de inconstitucionalidade, dar-se-á de acordo com decisão positiva do relator. Na redação final dada ao CPC, passou-se a dispor que o amicus curiae também pudesse solicitar sua participação no feito. Hipóteses de intervenção do amicus curiae explicitados no CPC. incidente de resolução de demandas repetitivas.” Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente, então, que o amicus curiae é a pessoa que, por determinação judicial ou por sua própria iniciativa, colabora com o processo, aportando informações e auxiliando o juízo na apreciação de qualquer assunto relevante para a solução da lide. Em sua expressão contemporânea, o amicus curiae não é apenas aquele terceiro absolutamente desinteressado, um técnico que se limita a fornecer informações ao juízo, mas um terceiro que, conquanto não seja parte no processo, está efetivamente interessado numa decisão favorável à parte com a qual colabora e está habilitado a fomentar subsídios pertinentes e aptos a auxiliarem a exata resolução da controvérsia. Deve ser registrado que a importância da atuação do amicus curiae nos processos que envolvem interesses supraindividuais vem sendo progressivamente reconhecida, quer atue como mero informante ou como terceiro efetivamente interessado no desfecho do processo, porquanto, antes mesmo do advento do novo Código de Processo Civil já subsistiam várias normas assegurando a participação do amicus curiae em ações específicas, como sucede com na ação declaratória de inconstitucionalidade (Lei no 9.866/99), na ação de descumprimento de preceito fundamental (Lei no 9.882/99) e no procedimento de uniformização de interpretação de lei federal (Lei no 10.259/2011). A seu turno, no incidente de resolução de demandas repetitivas, diante da relevância e alcance da decisão que dele emergirá, a intervenção de amicus curia fora assegurada, como se infere do disposto no artigo 983 do estatuto processual, que expressamente preconiza a oitiva de interessados na resolução da controvérsia. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo. § 1o Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.” Discorrendo acerca desse dispositivo legal, Nelson Nery Junior[6] leciona o seguinte: “Além das próprias partes do processo que deram origem ao incidente, órgãos e entidades que tenham alguma vinculação com a controvérsia (p. ex., numa causa envolvendo direito do consumidor, os órgãos oficiais e associações privadas de defesa do consumidor). A participação de tais pessoas e órgãos não se confunde com a participação do amicus curiae: neste caso, a pessoa, órgão ou entidade deve auxiliar o juízo no esclarecimento da matéria que é posta em discussão. No caso do incidente de demandas repetitivas, o CPC 982 dá a entender que essas pessoas e órgãos funcionariam como espécie de terceiros intervenientes, com interesse na solução do incidente e que poderiam agir de forma direcionada a determinado objetivo.” Afere-se, portanto, que a participação do animus curiae no incidente de resolução de demandas repetitivas, a par de ser adequada e necessária, destina-se a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate, assegurando o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, de forma a agregar informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de resolução da controvérsia, o que se mostra salutar ante o fato de que o IRDR destina-se à uniformização da jurisprudência e privilegiação da segurança jurídica. A razão de ser da figura do amicus curiae fora exposta com clareza pelo Ministro Celso de Mello, na ementa da ADI 2.321 MC, in verbis: (...) PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7o, § 2o, da Lei no 9.868/99, a figura do amicus curiae, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do amicus curiae no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade. (...)” (ADI 2321 MC, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/10/2000) Conforme pontuado, a intervenção do amicus curiae objetiva enaltecer e engrandecer o debate jurídico mediante o aporte de novos argumentos, pontos de vista, possibilidades interpretativas e informações fáticas e técnicas, o que acentua o respaldo social e democrático da função jurisdicional. Deve ser destacado que o amicus curiae não atua como assistente litisconsorcial e não está legitimado a atuar na defesa incondicional dos seus próprios interesses. Nesse sentido, Damares Medina[7], ressaltando o caráter parcial do amicus curiae, pontuara que essa circunstância não traduz óbice à sua atuação, sempre que possa contribuir para o aperfeiçoamento da jurisdição: “O interesse jurídico na solução da controvérsia constitucional não deslegitima a intervenção do amicus, uma vez que a função informacional por ele exercida pode contribuir para o aperfeiçoamento e pluralização do processo de tomada de decisão.” Alinhadas essas premissas, sobejam, no caso, os requisitos exigidos para a intervenção postulada pelos requerentes individualizados – Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF – ASPA/DF, Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal – cuja notificação fora determinada ao ser impulsionado o incidente, não ostentando Rodrigo de Azevedo Meneses os atributos necessários, pois retém interesse meramente individual na solução da controvérsia, à medida em que maneja ação em que a questão controvertida faz seu objeto. Conforme pontuado, a admissão do animus curiae exige que a matéria controversa seja relevante, que a questão jurídica controversa extrapole os interesses subjetivos das partes, repercutindo em amplo segmento econômico, político e/ou social, em direitos difusos ou coletivos ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos, e, outrossim, que o amicus curiae ostente representatividade adequada, ou seja, que possa efetivamente enriquecer os argumentos formulados pelos litigantes, não atuando apenas como pessoa física ou jurídica interessada na resolução da controvérsia em favor de uma das partes. Há que ser frisado, outrossim, que a utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae é aferida pelo relator que detém discricionariedade para decidir sobre o seu ingresso no processo. Com efeito, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.” (ADI 2.321 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 25.10.2000, excerto da ementa). Esses requisitos dizem respeito à apreciação, que o relator deve fazer, acerca da necessidade de ingresso de amici curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção pode trazer para a adequação solução da lide jurídico-constitucional. No caso concreto, estão presentes os requisitos legalmente exigidos para a intervenção do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF – ASPA/DF e da Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal na qualidade de amicus curiae e a utilidade e a conveniência da sua atuação. A controvérsia objeto do presente IRDR é relevante. Os postulantes detêm representatividade frente ao tema discutido nos autos, e a complexidade fática e jurídica da questão seguramente recomenda que as suas contribuições sejam apreciadas por esta Corte de Justiça. Em contrapartida, não sobeja possível admitir-se o peticionante Rodrigo de Azevedo Meneses na qualidade de amicus curiae, pois, conforme pontuado, não atende as qualificações para o ingresso no feito nessa condição por deter interesse meramente individual na solução da controvérsia por manejar ação pessoal que encarta a matéria submetida a debate, não se afigurando legítima nem passível de agregar qualquer subsídio à solução sua admissão como aludida qualificação. Ante o exposto, defiro, com fundamento nos arts. 138 e 983 do estatuto processual vigente, o pedido do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF – ASPA/DF e da Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal visando sua admissão como amici curiae, facultando-lhes a apresentação de memoriais e alegações finais, e a realização de sustentação oral. À Secretaria para a inclusão dos nomes dos interessados e dos seus patronos nos assentamentos processuais na condição de amicus curiae. Indefiro, outrossim, a admissão de Rodrigo de Azevedo Meneses na qualidade de amicus curiae. Consumada a diligência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11475681 - Pág. 1/21 (fls. 216/236). [2] - ID Num. 11475684 - Pág. 1/30 (fls. 293/322). [3] - ID Num. 11475677 - Pág. 1/5 (fls. 380/385). [4] - ID Num. 11476391 - Pág. 1/2 (fls. 447/448). [5] - Código Civil Comentado, Autor: Nelson Nery Jr. , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código Civil Comentado, Autor: Nelson Nery Jr. , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da Parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p. 169.